Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS, REJEITADO O DA RÉ E ACOLHIDO O DA AUTORA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega a embargante/ré que o acórdão é omisso, sob o fundamento de que é impossível a manutenção do plano de saúde e a comercialização de planos individuais. Tais argumentos, no entanto, não constaram do recurso de ID 9779362 e não podem ser objeto dos presentes embargos. Ademais, eventual impossibilidade de cumprimento deve ser arguida em cumprimento de sentença. Assim, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente a inadequação da via recursal eleita.
3. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125,FONAJE).
4. Quanto aos embargos opostos pela autora, razão lhe assiste, visto que houve erro material na sua condenação em custas e honorários advocatícios, porquanto não sucumbente. Assim, onde consta (item 7) “Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação”, passe a constar “Sem condenação em custas e honorários advocatícios”.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADO O DA RÉ e ACOLHIDO O DA AUTORA para, concedendo-lhe efeito infringente, retificar o erro material verificado.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.